Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-02.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Ato atacado. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Supervisora de Ensino. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de

Ementa:
MAGISTÉRIO. Mandado de segurança. Ato atacado. Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial. Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de Supervisora de Ensino. Redução dos requisitos de idade e de tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de 2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e direção que só podem ser computadas para efeito de aposentadoria especial quando exercidas por professores. Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Supervisor de Ensino para a aposentadoria especial, de acordo com o entendimento do STF. Sentença que concedeu a ordem. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000439546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002167-02.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LUCIENE PEREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário,
vencido o 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo 942 do novo
CPC, com a participação dos Desembargadores Teresa Ramos Marques, que
acompanhou a divergência, e Marcelo Semer que acompanhou a maioria.
Declarará voto o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 411/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No1002167-02.2019.8.26.0553
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO VARA ÚNICA
APELANTE/RECORRENTE: ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA/RECORRIDA: LUCIENE PEREIRA BARRETO
JUÍZA: VIVIANE CRISTINA PARIZOTTO FERREIRA
MAGISTÉRIO.
Mandado
de
segurança.
Ato
atacado.
Indeferimento de requerimento de aposentadoria especial.
Direito líquido e certo. Professora que exerce o cargo de
Supervisora de Ensino. Redução dos requisitos de idade e de
tempo de contribuição prevista no artigo 40, parágrafo 5o, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98. Lei Federal 11.301, de 10 de maio de
2006. Interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADI 3.772. Atividades de coordenação, assessoramento e
direção que só podem ser computadas para efeito de
aposentadoria especial quando exercidas por professores.
Admissibilidade do cômputo do tempo no cargo de Supervisor
de Ensino para a aposentadoria especial, de acordo com o
entendimento do STF. Sentença que concedeu a ordem.
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário não
providos.
A r. sentença (fls. 71/78) concedeu segurança impetrada
por Professora da rede pública estadual de ensino para compelir a autoridade
coatora a “A) reconhecer e declarar o direito da impetrante à aposentadoria
especial, nos termos do art. 6o, da EC 41/03 c.c. art. 40, § 5o, da Constituição
Federal; e B) expedir a Certidão de Tempo de Contribuição para fins de
aposentadoria especial nos termos art. 6o, da EC 41/03 c.c. art. 40, § 5o, da
Constituição Federal”.
A Fazenda do Estado apelou. Alega que a impetrante
passou a ocupar, em função de aprovação em concurso público, o cargo efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de supervisora de ensino; por isso não faz jus às regras de aposentadoria com
redução constitucional. Pede o provimento do recurso para que seja denegada a
segurança.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos
do art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009.
Sempre adotei entendimento no sentido de que o tempo de
serviço utilizável para a redução a que se refere o artigo 40, parágrafo 5o, da
Constituição Federal (redação da Emenda 20/98), era exclusivamente aquele
prestado em sala de aula. Isso em decorrência da própria redação do dispositivo,
que alude ao tempo de “efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio”. Tal orientação era também
consentânea com o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria (Súmula no 726: Para efeito de aposentadoria especial de professores,
não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula).
É certo que o artigo 1o da Lei Federal no 11.301, de 10 de
maio de 2006, introduziu no artigo 67 da Lei no 9.394/96 o § 2o, com a seguinte
redação:
“Art. 67............................. ..........................................
§ 2o Para efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do
art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções
de magistério as exercidas por professores e especialistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em educação no desempenho de atividades educativas,
quando exercidas em estabelecimento de educação básica
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do
exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico”.
O Supremo Tribunal Federal, no entanto, julgou
parcialmente procedente a ADI 3.772/DF para dar ao referido dispositivo
interpretação conforme a Constituição Federal e desse modo restringir-lhe o
alcance para os professores, excluídos, portanto, os especialistas em educação
que exerçam funções de direção de unidade escolar, coordenação e
assessoramento pedagógico. De acordo com o voto condutor, proferido pelo
Ministro Ricardo Lewandowski, as atividades de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico podem ser computadas para efeito
de aposentadoria especial, desde que prestadas por professor, excluídos, portanto,
do âmbito de aplicação da norma os especialistas em educação. A ementa está
assim redigida:
“I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação
de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e
alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e,
ainda, a direção de unidade escolar.
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 4o (leia-se § 5o), e 201, § 1o, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com
interpretação conforme, nos termos supra.”
No mesmo sentido vale mencionar outros julgados do C.
STF: RE-AgR 552.172, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.3.2010 e
AI-AgR 565.710, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010 e
AIAgR 705.588, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.11.2009, RE
580853/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4.11.2010 e RE 511060 AgR/SP, Rel.
Min. Ayres Britto, j. 31/08/2010, que merece transcrição:
“Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual dei
provimento ao recurso extraordinário. O que fiz à luz da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que o direito constitucional à aposentadoria especial para
professores (§ 5o do art. 40 da Magna Carta de 1988)
somente é devido aos docentes que exerçam funções de
magistério exclusivamente em sala de aula (RE 297.788-
AgR, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, entre outros
precedentes). 2. Pois bem, a parte agravante sustenta que
devido à superveniente edição da Lei 11.301/2006, a qual
descreveu as funções de magistério para fins de aplicação
da aposentadoria especial, o período exercido nas funções
de Assistente de Diretor de Escola e de Vice Diretor,
fora da sala de aula, é de ser computado para a concessão
do benefício. 3. Tenho que a insurgência merece acolhida.
Isso porque a matéria foi reapreciada pelo Plenário desta
nossa Corte, no julgamento da ADI 3772, relator para o
acórdão o ministro Ricardo Lewandowski.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também o decidido no Agravo de Instrumento 769255-SP,
Relator Min. Marco Aurélio, j 25/03/2011:
“PROFESSOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - DO
PLENO
-
RECURSO
EXTRAODINÁRIO
-
PROVIMENTO NOS AUTOS DE AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão impugnada mediante o extraordinário está em
conflito com a jurisprudência do Supremo, porquanto se
trata de servidora ocupante do cargo de Professor e que
exerceu as funções de diretor, vice-diretor de escola e
supervisor de ensino.”
No caso dos autos, a impetrante ingressou no serviço
público estadual como Professor II, em março de 1989; em março de 1991 foi
admitida para a função de Professor III. Já em 04 de março de 2004, passou a
exercer o cargo de provimento efetivo de Supervisora de Ensino, nele
permanecendo até os dias atuais (fl. 25). Em 24 de outubro de 2019, ela contava
30 anos e 13 dias de tempo de contribuição e 15 anos, 7 meses e 15 dias de
efetivo exercício no cargo que ocupa atualmente, conforme informação prestada
pela própria Administração (fl. 56). Por outro lado, ela atende ao requisito etário
(fl. 17) exigido pelo art. 6o da EC 41/2003, observada a redução de idade contida
no § 5o do art. 40 da Constituição Federal.
Considerando o entendimento que acabou por prevalecer
no C. Supremo Tribunal Federal, pelo Pleno, o exercício do cargo efetivo de
Supervisora de Ensino pela professora deve ser compreendido como exercício
das funções de magistério a ensejar seu cômputo para a aposentadoria especial
prevista no art. 40, § 5o, da CF/88, na redação da EC 20/98. A certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial deve,
portanto, considerá-lo.
No mesmo sentido, vale referir a Apelação no
0000207-33.2012.8.26.0663, 11a. Câmara, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 11.12.2012,
v.u.:
“4. Diante desse novo entendimento
adotado pela Corte que é a última instância nos temas
constitucionais, não parece que, por agora, caiba insistir na
restrita contagem de tempo de ministração de aula para os
fins da aposentadoria em tela. Sem embargo, ao decidir por
uma interpretação conforme da Lei no 11.301/2006, o
egrégio Supremo Tribunal Federal admitiu incluir nas
funções de magistério atrativas da aposentadoria especial as
de direção, coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que exercidas por professores de carreira, - em
estabelecimentos de ensino básico.
“5. Ora, o que pretende a impetrante
é a contagem, para fins de aposentadoria especial, do tempo
em que exerceu as funções de magistério, visando a um
futuro pedido de aposentação. Na espécie, há prova
documentária corroborada pelas manifestações da Fazenda
paulista (fls. 40-4 e 74-7) a amparar a pretensão da
impetrante, extraindo-se dos documentos trazidos aos autos
que a ora recorrida é titular do cargo de Diretor de Escola,
tendo exercido anteriormente as funções do cargo de
Professor de Educação Básica II.
“Possível
a
concessão
de
aposentadoria especial aos servidores titulares dos cargos
de Diretor de Escola não há óbice a que se proceda à
liquidação do tempo de serviço da impetrante, fornecendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe o correspondente certificado.”
Assim também a Apelação no. 000296683.2012.8.26.0302,
4a. Câmara, Rel. Des. Rui Stocco, j. 25.03.2013, v.u, e Apelação no
001963806.2011.8.26.0302, 11a. Câmara, Rel. Aroldo Viotti, j. 19.02.2013., v.u.
Vale consignar que o fato de a impetrante ter sido nomeada
para o cargo efetivo de Supervisora de Ensino em decorrência de aprovação em
concurso público não afasta o direito à aposentadoria especial. Não há discrímen
jurídico a justificar o tratamento desigual.
Esse também foi o entendimento que acabou por prevalecer
nesta 10a Câmara, no julgamento da Apelação n. 1000834-66.2014.8.26.0625,
nos termos do art. 942 do CPC, cujo trecho do v. acórdão merece transcrição:
“Evidente que a impetrante não pode
ser considerada exclusivamente um “especialista da
educação” com funções meramente administrativas, pois
continuou em contato com os alunos, no estabelecimento
de ensino básico, solucionando seus problemas.
“Exonerou-se do cargo de professor
de educação básica apenas para tomar posse no cargo de
diretor da escola, obtido por aprovação em concurso
público. Mas continuou em estabelecimento de ensino
básico, sem lapso de continuidade na sua carreira voltada
ao magistério do ensino fundamental.
“A “carreira” não é uma ficção
formal que começa com posse e encerra-se com exoneração
no cargo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Sempre que os novos cargos,
mesmo que assumidos por novo concurso público, o que
mais enobrece o servidor, são voltados ao exercício de
funções de aprimoramento da mesma atividade, no caso, o
magistério de ensino básico, consideram-se pertencentes à
mesma carreira e podem dar ensejo à aposentadoria
especial dela”.
Também em igual sentido, cumpre ainda citar o trecho do
acórdão proferido no Recurso Extraordinária n. 767.984-CE. Rel. Min. Celso de
Mello:
“(...) nas atividades de magistério,
compreende-se uma série de outras atividades e não apenas
o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o
atendimento de alunos, o atendimento de pais, o
assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os
cargos de direção. Se excluirmos aqueles que exercem
cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em
razão do interesse público, estaríamos punindo, na
verdade, os professores que, em razão do interesse
público, estão assumindo essas funções.” (fl. 160).
Ainda em consonância com o entendimento aqui adotado,
vale mencionar, dentre outros, os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação n.
1007788-76.2016.8.26.0361, 9a Câmara, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19.10.2016, v.u.; Apelação n. 1012498-38.2015.8.26.0309, 1a Câmara, Rel. Des.
Vicente
de
Abreu
Amadei,
j.
09.08.2016;
Apelação
n.
1002015-79.2014.8.26.0568, 5a Câmara, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.09.2015.
Por tudo isso, a r. sentença não comporta reparo.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial, que
considero interposto, e voluntário.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.732/20
Apelação no 1002167-02.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Luciene Pereira Barreto
Origem: Vara Única (Santo Anastácio) Proc. no 1002167-02.2019
Juiz: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
3o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 71/78 concedeu a segurança
para reconhecer e declarar o direito da impetrante à aposentadoria especial,
bem como determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para
fins de aposentadoria especial, tudo nos termos art. 6o, da EC 41/03 c.c. art.
40, § 5o, da CF. Custas na forma da lei; sem condenação em honorários (art.
14, § 1o da LE no 12.016/09 e Súmula STJ no 490). Recorreu de ofício.
A
Câmara,
por
maioria,
pelo
voto
dos
Desembargadores Antonio Carlos Villen, Antonio Celso Aguilar Cortez e
Marcelo Semer, nega provimento aos recursos voluntários e oficial. Exponho,
respeitosamente, as razões da divergência.
2.
Fatos. A impetrante ingressou no serviço público
estadual no cargo de 'Professor II', em março de 1989; em março de 1991 foi
admitida para a função de 'Professor III'. Em 4-3-2004 tomou posse no cargo
de provimento efetivo de Supervisora de Ensino, em exercício atualmente. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24-10-2019 contava 30 anos e 13 dias de tempo de contribuição e 15 anos, 7
meses e 15 dias de efetivo exercício no cargo que ocupa atualmente, conforme
informação prestada pela própria Administração (fls. 26/27). Pretende a
concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, III § 5o da CF.
3.
Aposentadoria especial. Funções de magistério. O
artigo 40, III, “b” da CF, na redação original, dispunha que o professor poderia
se aposentar voluntariamente aos trinta anos de serviço, se homem, e aos 25
anos se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo; com a vigência da
EC no 20/98, o § 5o do art. 40 passou a dispor que o tempo de idade e de
contribuição será reduzido em cinco anos para o professor 'que comprove
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio'.
Durante muito tempo divergiu-se sobre o teor da
expressão “funções de magistério”; no Estado de São Paulo, a LCE no 444/85
(Estatuto do Magistério) prevê a possibilidade de afastamento do cargo, no
interesse da Administração, para exercício de outros cargos e funções,
inclusive não necessariamente de magistério; a LCE no 836/97 (Plano de
Carreira do Magistério), aplicável aos profissionais que exercem atividades de
docência e aos que oferecem suporte pedagógico direto a tais atividades,
considera como integrante do Quadro do Magistério o exercente de função de
professor coordenador, diretor, vice-diretor, supervisor e dirigente regional.
4.
A LF no 11.301/06 tratou do assunto ao alterar o §
2o do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LF no 9.394/96), nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 67 (...) § 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art.
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as
exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação
básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico.
A constitucionalidade do dispositivo acima transcrito foi analisada pelo
Supremo Tribunal Federal, com a seguinte conclusão:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.
1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67
DA
LEI
9.394/1996.
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA
AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e
o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de
ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição
Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação
conforme, nos termos supra. (Procurador Geral da República v. Congresso
Nacional, ADI no 3772-DF, STF, Tribunal Pleno, 29-10-2008, Rel. Carlos
Britto, Rel. para acórdão Ricardo Lewandowski).
5.
Destarte, pelo posicionamento firmado pelo STF,
somente aos professores de carreira, em exercício de suas funções em sala de
aula ou afastados temporariamente para exercerem atividades de direção,
coordenação e assessoramento pedagógico na educação infantil e no ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamental e médio, será concedida a aposentadoria especial. Os cargos de
provimento efetivo de Supervisor de Ensino e de assessoramento pedagógico,
denominados 'especialistas da educação' não conferem direito à aposentadoria
especial.
As decisões do STF, sabe-se quem milita na área,
devem ser lidas com cuidado para escapar de conclusão equivocada. Há
precedente referente à aposentadoria especial de servidora da Prefeitura
Municipal de Cubatão ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico, provido
por meio de concurso público (AC no 1002859-59.2018.8.26.0157) em que
negado seguimento ao recurso extraordinário do município (Município de
Cubatão v. Márcia Firak Moro Cuevas Rocha Pereira, RE no 1.222.650-SP,
1-8-2019, Rel. Gilmar Mendes). Na decisão monocrática, constou que:
(...) Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem não dissentiu do entendimento
desta Corte, que se firmou no sentido de que “para a concessão da
aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de
direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico,
desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e
médio”.
A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do RE
1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, da sistemática da
repercussão geral, assim ementado:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO
EM
ATIVIDADES
FORA
DA
SALA
DE
AULA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de
origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI
3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para
fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no
art. 40, § 5o da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério
não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula,
abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2.
Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste
momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,
observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a
que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015.”
No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
consignou que a atividade exercida pela parte recorrente guarda relação com as
funções ligadas ao magistério. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do
acórdão impugnado:
Ademais, o julgamento da ADI 3.772/DF pelo colendo STF alterou a Súmula no 726
à vista da Lei Federal no 11.301/06, reconhecendo o exercício da atividade de
Coordenador Pedagógico como integrante da carreira de magistério, in verbis: [...]
Assim, forçoso concluir-se que após o julgamento da ADI 3772, inexistem mais
dúvidas de que o tempo de atividade exercida pela impetrante como Coordenadora
Pedagógica integra a carreira do magistério, devendo ser computada também para
fins de concessão da aposentadoria especial. Desta forma, deve ser mantida a
sentença tal como lançada às fls. 426/432. (eDOC 12, p. 5-6)
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses
termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...).
(Município de Cubatão v. Márcia Firak Moro Cuevas Rocha Pereira, RE no
1.222.650-SP, 1-8-2019, Rel. Gilmar Mendes).
Observação: Embora não haja a descrição dos fatos, a ementa do acórdão do
Tribunal de Justiça sugere tratar-se de um caso análogo a este: revisão de
aposentadoria especial de Coordenadora Pedagógica; mas o STF não corrobora
exatamente a conclusão, pois afirma [erradamente, no caso] que rever a
conclusão do tribunal recorrido (de que o exercício da Coordenação integra a
carreira do magistério) exigiria inadmissível análise de fatos. A decisão,
portanto, não corrobora a tese de que especialistas de educação que se
exoneraram do cargo de professor continuam a contar o tempo especial.
6.
O entendimento da ADI no 3.772 (“[...] II - As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a
carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação,
fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. [...]”) foi
reafirmado no RE no 1.039.644-SC, STF, Pleno Virtual, 13-10-2017, Rel.
Alexandre de Moraes, maioria, em repercussão geral, Tema STF no 965:
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40,
§ 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA
DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o,
da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado
por professor na escola em funções diversas da docência para fins de
concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição.
2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte
tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que
trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício,
pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e
de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos
de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral
da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do
Regimento Interno. (Magali Rute dos Santos v. Estado de Santa Catarina RE no
1.039.644-SC, STF, Pleno Virtual, 13-10-2017, Rel. Alexandre de Moraes,
negaram provimento, maioria, em repercussão geral, Tema STF no 965).
Observação: O recurso cuida de funções correlatas exercidas por professora e
de outras funções administrativas indicadas no Anexo II de um parecer da
PGE/SC, não de Direção, Coordenação e Assessoramento Pedagógico. Os
precedentes citados no longo voto deixam certo que a contagem especial não é
um atributo da qualificação, mas do exercício de certas funções pelo professor
(não conta o tempo em curso de pós-graduação: AI no 455.717-AgRg, 2a
Turma, 2013, Rel. Teori Zavascki; de exercício em outra Secretaria de Estado:
RE no 283.065-ED, 1a Turma, 2015, Rel. Roberto Barroso; de exercício de
atividades meramente administrativas: Rcl no 17.426-AgRg, 1a Turma, 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Roberto Barroso ('não é o fato de ser professor ou de trabalhar na escola
que garante o direito à aposentadoria especial, mas o desempenho de funções
específicas, associadas ao magistério de forma direta').
7.
Os dois precedentes deixam certo que a contagem
das funções afins beneficia o professor, não quem deixou de sê-lo para
integrar a carreira dos especialistas de educação. No mesmo sentido, outros
julgados do Supremo Tribunal Federal reafirmam o entendimento exarado no
RE no 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, de que as
atividades de direção, coordenação e assessoramento em unidade escolar
podem ser incluídas no cômputo do tempo de serviço para fins de
aposentadoria especial, mas sem discutir sobre a necessidade de tratar-se de
professor de carreira ou sobre o tipo de atividade exercida:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES
FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O
entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a
jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o
acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de
aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, § 5o da
Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está
restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Dissentir do
entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e
do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste
momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada
anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (Regime Próprio de
Previdência Social de São José do Rio Preto v. Lilliam Serafim Nogueira
Padovan, ARE 1.077.266 AgR, STF, 1a Turma, 1-12-2017, Rel. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Barroso). Observação: o acórdão não indica se o servidor era professor ou
especialista de educação com a anotação de que 'dissentir da conclusão acerca
do tipo de atividade exercida pela recorrida, se válida ou não para efeitos de
aposentadoria especial, demandaria o exame dos fatos e do material probatório
constante dos autos, providência inviável neste momento processual'.
Na Rcl no 17.426-AgR, 1a Turma, 9-8-2016, Rel. Roberto Barroso, foi decidido
que “atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como
magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI
3.772-DF”, consignando ainda que:
5. Na linha do decidido na apreciação da liminar, atividades meramente
administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de
ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3.772/DF. Não é o fato de ser
professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à aposentadoria
especial, mas o desempenho de funções específicas, associadas ao magistério
de forma direta. Ao lado do professor que atua em sala de aula, aqueles
encarregados das atividades de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico se inserem na condução da atividade-fim da escola, na medida
em que acompanham os próprios processos educacionais. Os demais
funcionários, embora relevantes, enquadram-se neste contexto de forma menos
íntima e, por isso mesmo, foram excluídos da aposentadoria especial pela
mencionada ADI 3.772/DF. 6. No caso dos autos, a decisão reclamada acabou
por declarar que toda atividade exercida por professor fora da sala de aula,
ainda que não exclusivamente, seria dotada de caráter pedagógico. (...). 7. É
dizer: a natureza pedagógica seria inerente ao agente e ao local em que
exercida a função, e não ao conjunto de atribuições a ela inerentes, tese que
afronta diretamente a interpretação conforme realizada pelo STF na ADI 3.772.
8. Com isso não se quer dizer que o conteúdo da norma estadual que disciplina
as funções exercidas fora da sala de aula não deva ser debatido pela
comunidade afetada ou que não possa ser revista pelo Judiciário. Pelo
contrário: a regulamentação do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 não
prescinde de um debate sobre o que são funções nominadas administrativas ou
pedagógicas e a real correspondência entre as atribuições formalmente prevista
e o trabalho efetivamente executado. O que não se admite é que, com respaldo
em verdadeira presunção de desvio de finalidade, se dê extensão indevida à
aposentadoria especial dos docentes. (Estado de Santa Catarina v. Sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino de Santa Catarina,
Rcl no 17.426-AgR, STF, 1a Turma, 9-8-2016, Rel. Roberto Barroso).
8.
Os diversos julgados do STF indicam que (a) todos
reafirmam o entendimento da ADI no 3.772-DF que, de uma forma clara,
excluiu da contagem especial os especialistas em educação; (b) não encontrei
um único acórdão ou decisão singular mandando contar o tempo para quem
não mais seja professor; (c) a contagem especial é um atributo do exercício,
não da qualificação ou mesmo da carreira de professor; e (d) a confirmação de
acórdão dos tribunais locais não confirmam a contagem do tempo por
especialistas da educação, apenas que não há como rever as provas que disso
convenceram o tribunal.
A autora não é professora e não pode aposentar-se
como professora, como decorre, com clareza, das decisões do Supremo
Tribunal, que se refere a professor como cargo e função, não apenas como
qualificação do servidor. Analisamos caso assemelhado antes:
A impetrante não exerceu o magistério pelo tempo
necessário à aposentadoria especial; foi professora por cerca de apenas sete
anos. O exercício do cargo de Coordenadora Pedagógica, espécie do gênero
'especialistas em educação', não dá direito à contagem especial, uma vez que
não se trata de tempo dedicado a 'funções de magistério', nos dizeres dos art.
40, III, 'b' da CF e art. 126, III, 'b' da CE. A questão da aposentadoria especial
para os especialistas em educação e para os docentes afastados para exercício
de cargo de direção foi pacificada pelo STF conforme acima indicado, não se
entrevendo, nesses termos, direito líquido e certo violado. É caso de denegar a
segurança pleiteada. (Fazenda Estadual vs Roseli Aparecida Barbosa Rodrigues
Silva, AC no 1000834-66.2014, 10a Câmara de Direito Público, 2016, Rel.
Torres de Carvalho, votos AC-18906).
9.
No caso, não se trata de professora que ocupa cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de diretora de escola, mas de ex-professora que, após exoneração do cargo
anterior, foi nomeada e tomou posse no cargo efetivo de Supervisora de
Ensino, deixando o magistério. A autora não tinha 25 anos de magistério
quando tomou posse no novo cargo (fls. 26/27); não exerceu magistério pelo
tempo necessário à aposentadoria especial, não tem direito a que assim seja
contado o tempo posterior e não têm direito à aposentadoria pleiteada. A
aposentadoria especial é um atributo do cargo e do exercício do professor, não
um atributo da qualificação pessoal da impetrante. Não é professora e não
pode aposentar-se como professora, é simples assim, consequência da opção
que fez anos atrás ao prestar o concurso e tomar posse em cargo diverso.
O voto pelo provimento dos recursos oficial e
voluntários do Estado.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
10F8A4AD
11
20
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112D60EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002167-02.2019.8.26.0553 e o código de confirmação da tabela acima.